Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-37.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800050-37.2023.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADALBERTO FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 506 DO STF. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MERCANCIA. AUTONOMIA DOS DELITOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação penal proposta em face de Adalberto Farias da Silva, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e fraude processual, sob o fundamento de aplicação do Tema 506 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da aplicação do Tema 506 do STF ao caso concreto, diante das circunstâncias fáticas e probatórias; e (ii) analisar a possibilidade de extinção integral da ação penal em relação aos crimes de resistência e fraude processual, considerados autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 506 do STF mostra-se indevida, pois a quantidade de droga apreendida (85g de maconha e 5g de “oxi”), aliada à presença de instrumentos típicos da mercancia e elementos extraídos de aparelho celular, afasta a presunção de uso pessoal e evidencia indícios de tráfico de drogas, sendo a presunção fixada pela Suprema Corte de natureza relativa.

4. A sentença extinguiu prematuramente a ação penal sem a devida instrução probatória, em desacordo com o conjunto de elementos indicativos da prática delitiva.
5. Os crimes de resistência e fraude processual possuem autonomia em relação ao delito de tráfico de drogas, tutelando bens jurídicos distintos, não sendo alcançados pela tese firmada no Tema 506 do STF, o que impede a extinção global da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A aplicação do Tema 506 do STF é restrita ao porte de cannabis para uso pessoal, não alcançando hipóteses com indícios de tráfico nem delitos autônomos, sendo indevida a extinção prematura da ação penal sem instrução probatória.

_____

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33; CP, arts.
329 e 347, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 635.659/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024, DJe 27/09/2024 (Tema 506 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Janusa Teles Martins, contra a r. sentença (ID 29802051) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação penal movida em face de
Adalberto Farias da Silva
, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e nos arts. 329 (resistência) e 347, parágrafo único (fraude processual), do Código Penal, em concurso material.

Consta da
denúncia
, ID 29801999, que o Ministério Público do Estado do Pará imputou a ADALBERTO FARIAS DA SILVA a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, narrando que, no dia 05/01/2023, em sua residência, localizada na Rua Jacinto Ramos, nº 671, bairro Colinas, município de Tucuruí / PA, o acusado foi preso em flagrante por guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita.

Segundo a peça acusatória, a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0805948-65.2022.8.14.0061, ocasião em que policiais civis localizaram 03 (três) porções de substância análoga à maconha e 03 (três) pedras de substância conhecida como “oxi”, além de objetos comumente associados ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão, papel filme, lâmina de barbear e quantia em dinheiro fracionado.

Narra, ainda, que, durante a diligência, o acusado tentou se desfazer do material ilícito e arremessou dois aparelhos celulares pela janela do imóvel, com o intuito de ocultar elementos de prova, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

A materialidade delitiva foi amparada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de constatação provisório, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, enquanto a autoria foi atribuída ao acusado com base nas declarações dos policiais responsáveis pela diligência.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33,
caput,
da Lei 11. 343/2006, art. 329, caput, do CP e art. 347, parágrafo único, do CP.

Em ID 29802011, recebida a denúncia em 15/02/2023;

Em ID 29802039, consta o Laudo Toxicológico Definitivo, que atesta que as substâncias apreendidas em poder do acusado correspondem àquelas vulgarmente conhecidas como “maconha” (85 g) e “cocaína” (5 g).

Em
sentença
, ID 29802051, o magistrado f
undamentou a extinção na perda superveniente do interesse de agir, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506 (RE 635.659)
. Entendeu que, por se tratar de apreensão de quantidade de droga que se amoldaria ao porte para consumo pessoal, a via processual penal seria inadequada, estendendo por isonomia o entendimento fixado para a
cannabis sativa
às demais substâncias.

Nas
razões recursais
(ID 29802055), o Ministério Público sustenta o equívoco da decisão. Alega que os elementos dos autos apontam para a prática de tráfico de drogas, e não de mero porte para uso. Destaca a apreensão de 85g de maconha e 5g de "oxi" (cocaína), além de uma balança de precisão, rolos de papel filme e R$ 660,00 em espécie, bem como a existência de um áudio extraído do celular do acusado que indicaria a comercialização de entorpecentes. Argumenta, ainda, que a sentença ignorou por completo as imputações autônomas dos crimes de resistência e fraude processual, que não são abarcadas pelo Tema 506 do STF. Requer, ao final, a anulação da sentença para que o processo retome seu curso regular.

Em sede de
contrarrazões,
ID 29802063, o apelado refutou os argumentos do Ministério Público, pugnando pelo

improvimento
do recurso interposto pelo
Parquet
.

Nesta
Instância Superior,
ID 34216073, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento,
no sentido de condenar o ora apelado pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Janusa Teles Martins, contra a r. sentença (ID 29802051) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação penal movida em face de
Adalberto Farias da Silva
, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), e nos arts. 329 (resistência) e 347, parágrafo único (fraude processual), do Código Penal, em concurso material.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF AO CASO CONCRETO

O Ministério Público sustenta a nulidade da sentença ao argumento de indevida aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), bem como pela desconsideração de elementos probatórios indicativos da prática do crime de tráfico de drogas e dos delitos autônomos de resistência e fraude processual.

Assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida extinguiu o feito com base em premissa fática e jurídica equivocada, dissociada do conjunto probatório constante dos autos e da correta interpretação do precedente firmado pela Suprema Corte.

Com efeito, o Juízo de origem aplicou, de forma indevida, a tese fixada no Tema 506 do STF, que trata da descriminalização do porte de cannabis sativa para uso pessoal em quantidades específicas. Todavia, tal entendimento não se ajusta ao caso concreto.

Inicialmente, observa-se que o Laudo Definitivo (ID 29802039) atesta a apreensão de 85g de maconha e 5g de substância conhecida como “oxi”, derivada da cocaína. A quantidade de cannabis apreendida supera significativamente o parâmetro de 40g indicado pelo STF como presunção relativa de uso pessoal, circunstância que, por si só, já afasta a aplicação automática da referida tese. Ademais, o precedente da Suprema Corte restringe-se à cannabis sativa, não sendo possível sua extensão irrestrita a outras substâncias entorpecentes, sobretudo quando presentes indícios de mercancia.

Além disso, a apreensão de balança de precisão, rolos de papel filme e a quantia de R$ 660,00 em cédulas fracionadas, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 29801983 – fls.14), configura conjunto probatório idôneo a evidenciar a destinação das substâncias à comercialização. Tais elementos, inclusive, encontram respaldo nos critérios previstos no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, os quais orientam a distinção entre usuário e traficante.

Não bastasse, a extração de dados do aparelho celular do apelado (ID 29801985), como bem destacou o
Parquet
, revelou conteúdo altamente relevante, consistente em áudio no qual este cobra valores decorrentes da venda de entorpecentes, afirmando: “Ei David, tu também tá na mancada, tu pegou o bagulho aqui da carteira, vendeu para o cara e não me repassou o dinheiro não”. Tal elemento probatório revela, de forma clara, a prática de atos típicos de mercancia, afastando a hipótese de mero porte para consumo pessoal.

Ressalte-se, ainda, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 506, consignou que a presunção de uso pessoal é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem finalidade diversa, como ocorre na espécie.

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv)
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
(v)
a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas. (STF - RE: 635659 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024) Grifei.

Dessa forma, a extinção prematura da ação penal, sem a devida instrução probatória, mostra-se manifestamente indevida, sobretudo diante da existência de indícios consistentes da prática do crime de tráfico de drogas, sendo imprescindível o regular prosseguimento da persecução penal.

DA AUTONOMIA DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E FRAUDE PROCESSUAL

No que concerne aos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal), a sentença recorrida revela-se ainda mais equivocada ao desconsiderar completamente tais imputações.

Referidos delitos possuem natureza autônoma e tutelam bens jurídicos distintos, não guardando relação de dependência com a classificação jurídica atribuída à conduta prevista na Lei de Drogas. A tese firmada no Tema 506 do STF limita-se à análise do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não produzindo qualquer efeito sobre a persecução penal de outros crimes.

Assim, ainda que, em tese, se admitisse a inaplicabilidade do tipo penal do tráfico, o feito deveria prosseguir normalmente quanto aos demais delitos imputados, sob pena de indevida supressão da atividade jurisdicional e negativa de vigência à lei penal.

A extinção integral do processo, nessas circunstâncias, impede a adequada apuração de fatos potencialmente delituosos, o que não se coaduna com o sistema de justiça criminal.

Diante desse contexto, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação penal, com a devida instrução probatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação penal, com a devida instrução processual, a fim de apurar os crimes imputados na denúncia.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de

2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026